Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-26.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação – Sentença reformada - Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000439-26.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é
apelante
SANTANDER
SEGUROS
S/A,
é
apelada
CAIUÁ
-
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36553
APEL.No: 1000439-26.2019.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA
APTE. : SANTANDER SEGUROS S/A
APDO. : CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-
rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do
pagamento da indenização pelo risco coberto por danos
elétricos Prova convincente da oscilação brusca da energia
elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo
com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em
razão da contratação do seguro por parte do segurado,
conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da
responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a
contar da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil -
Ausência
de
impugnação
específica
quanto
ao
valor
desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação
Sentença
reformada - Recurso provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido
inicial.
Pela sucumbência, condenou a autora com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com a
incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora a
partir do trânsito em julgado da sentença.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.312/313).
Apela a requerente. Em suma alega que o sinistro
ocorreu por conta da falha na prestação de serviços da apelada, tendo em
vista o fornecimento de energia elétrica de baixa qualidade (pico de
tensão), as quais ocasionaram danos materiais no equipamento do
segurado da apelante. Assevera que o laudo acostado aos autos demonstra
que a queima do equipamento se deu exclusivamente em decorrência da
descarga e/ou oscilação de energia elétrica, assim não há que se falar em
falta de nexo de causalidade. Sustenta ser imperiosa a aplicação do instituto
previsto no Código do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, no
presente feito, como meio de proteção e facilitação ao acesso à Justiça.
Discorre a cerca da responsabilidade objetiva, inocorrência de caso
fortuito/força maior. Pede o provimento do recurso.
Recurso processado, preparado e contrariado.
É o relatório.
Com efeito, a autora, ora apelante, juntou com a inicial
a nota de cobertura da Apólice no 1782419; 1813162, com previsão de
cobertura para danos elétricos; aviso de sinistro seguro proteção residencial
Santander e relação dos bens sinistrados, e ainda os comprovantes de
pagamento das indenizações ao segurado no valor total de R$ 4.625,00 (fls.
52/81).
Embora a farta prova documental da autora, ora
apelante, quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, a ré
deixou de fazer a prova contrária, nos termos do artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil/73 atual artigo 373, inciso II, do novel Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Processo Civil, e também não impugnou o valor cobrado em regresso.
Estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, “in
verbis” que:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
Portanto, a questão comporta a aplicação da “Teoria do
Risco Administrativo” ante a configuração da responsabilidade civil objetiva,
não interessando para o desfecho da responsabilização a questão da culpa
da prestadora de serviço público ou de agente seu, pelo prejuízo causado a
terceiro.
Demais, estabelece a Súmula no 188 do C. Supremo
Tribunal Federal “in verbis” que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro”
Ante a prova do direito ao regresso, o reembolso deverá
ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática
adotada para cálculos judiciais a contar do desembolso, mais juros de mora
pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, “ex vi” do
artigo
405
do Código Civil. Ressalte-se que a questão versa
responsabilidade civil originária da relação contratual entre o segurado da
autora e a fornecedora ré, tendo como objeto o fornecimento da energia
elétrica.
Assim, diante da sub-rogação, resta o acolhimento do
Apelo da Seguradora autora para o decreto de procedência da cobrança
regressiva, devendo a fornecedora do serviço público em causa, ora
apelada, arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além
da verba honorária no valor correspondente a quinze por cento (15%) do
valor da condenação.
A propósito, a Jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“Civil. Prestação de serviço. Energia elétrica. Ação de
ressarcimento por subrogação. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela concessionária ré. Inviabilidade. Demanda
ajuizada pela seguradora, após ter indenizado a segurada por prejuízos
ocasionados em equipamentos eletrônicos, em decorrência de bruscas
oscilações no fornecimento de energia elétrica. Prova documental e
testemunhal corroboram a versão trazida pela seguradora. Ausente prova
de que as instalações elétricas internas da unidade consumidora estavam
em más condições de conservação. Caso de responsabilização objetiva e de
aplicação da teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o, da CF/88).
Dever de ressarcimento configurado. Entendimento da Súmula n. 188 do C.
STF. Falta de impugnação específica quanto a valores. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apel.
no
0214741-43.2009.8.26.0100
Relator(a): Mourão Neto Comarca: São Paulo Órgão julgador: 27a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 14/04/2015)
“Ação de reparação de prejuízos contra Concessionária
de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos do autor. Falou-se em
"apagão", raio, e por parte da requerida, em caso fortuito ou força maior. R.
sentença de procedência. Apelo só da empresa de energia.
Responsabilidade objetiva. Art. 37 § 6o, da Constituição Federal.
Desprovimento”.
(Apel.
no
0002301-48.2014.8.26.0318
Relator(a):
Campos Petroni Comarca: Leme Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 10/11/2015)
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos
de segurado e que teve danificados equipamentos eletrônicos por conta de
brusca oscilação de energia elétrica oriunda de descargas atmosféricas.
Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Procedimento sumário e não especificação de quesitos para perícia
reclamada de forma genérica na oportunidade adequada. Incidência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Código de Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora de serviços
e o consumidor. Prova satisfatória de danos nos equipamentos eletrônicos
do condomínio. Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária desde o desembolso.
Juros moratórios devidos a partir da citação. Improvimento do recurso da
Concessionária e provimento parcial ao recurso da seguradora. Afasta-se a
alegação de cerceamento de defesa. Tramitando o feito sob o rito sumário
cumpria à ré observância da regra do caput do art. 278 do Código de
Processo Civil. Não há com alterar, depois de proferida sentença, o
procedimento imposto (sumário) e no qual se reclama a especificação,
desde logo, das provas necessárias e, se pericial, a formulação de quesitos.
A oportunidade está preclusa. A concessionária de serviço público de
energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade
objetiva da Administração. Assim, ocorrendo oscilação e sobrecarga na rede
elétrica com danos aos usuários, responde pelos prejuízos causados. Hoje,
com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções contra as
descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária não logrou provar
que dispunha de tais equipamentos. A correção monetária não é um plus,
prestando-se tão somente à manutenção do valor da moeda no tempo,
devendo incidir a partir da data do efetivo desembolso (AgRg no Agravo de
Instrumento no 982.107/RS - Min. Luis Felipe Salomão). Os juros de mora
são devidos a partir da data da constituição da devedora em mora e que, no
caso, é a citação”. (Apel. no 0130072-57.2009.8.26.0100 Relator(a): Kioitsi
Chicuta Comarca: São Paulo Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/10/2015).
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
condenar-se a ré a pagar para a autora, em regresso, a quantia de R$
4.625,00, com correção monetária pelos índices adotados pela Tabela
Prática a contar do desembolso, mais juros de mora pela taxa de um por
cento (1%) ao mês a contar da citação, arcando a ré com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em
quinze por cento (15%) do valor da condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator